Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. ( )” (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022), razão por que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento a antecipação de tutela recursal não implica perda superveniente de interesse de agir.
2. Redirecionamento da execução para sociedades das quais o executado é sócio exige prévia instauração do respectivo incidente para que, sob o crivo do contraditório as alegações da exequente, verifiquem-se eventuais elementos justificadores de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida (art. 133 do CPC/2015). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 (“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”) a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento do feito, que demanda contraditório específico. Para instauração do incidente, basta alegação plausível (abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial). E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.